Tribunal: TJPA
Processo: 0010716-34.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. TRÃFICO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÃÃO. INOCORRÃNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÃES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÃÃO. INACOLHIMENTO. PENA-BASE REDUÃÃO PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÃNCIA ADOTADA PELO JUÃZO. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA. INVIABILIDADE. 1. InviÃ¡vel o pedido de absolviÃ§Ã£o arrimado na singela e isolada negativa de autoria refutada de forma contundente, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelos depoimentos testemunhais coesos e harmÃ ́nicos dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o do rÃ©u, confirmando que, o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusÃ£o ilÃcita. Assim, correta se mostra a condenaÃ§Ã£o pelo crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nÂº 11.343/2006. 2. Insubsistente o pedido de aplicaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal, quando referida providÃªncia foi adotada pelo magistrado sentenciante. 3. ImpossÃvel operar o decote da pena pecuniÃ¡ria em razÃ£o da alegada hipossuficiÃªncia financeira do rÃ©u, porquanto dita sanÃ§Ã£o integra o preceito secundÃ¡rio do crime. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0010716-34.2011.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Combate ao Crime Organizado)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: EVALDO PALHETA OTONI
ADVOGADO: ALAN FERREIRA DAMASCENO - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Desa. VANIA FORTES BITARA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. PENA-BASE REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA. INVIABILIDADE.
1. Inviável o pedido de absolvição arrimado na singela e isolada negativa de autoria refutada de forma contundente, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelos depoimentos testemunhais coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão do réu, confirmando que, o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita. Assim, correta se mostra a condenação pelo crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.
2. Insubsistente o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, quando referida providência foi adotada pelo magistrado sentenciante.
3. Impossível operar o decote da pena pecuniária em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu, porquanto dita sanção integra o preceito secundário do crime.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e catorze do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

EVALDO PALHETA OTONI,
sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs o recurso em epigrafe no bojo do qual visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, sendo referida sanção substituída por duas restritivas de direito.

Narra à peça acusatória que no dia 11/07/2011, por volta das 18h00
,
após denúncia anônima, policiais militares se dirigiram ao imóvel localizado na Passagem 17 de Agosto, atrás do Conjunto Itororó, bairro Curió-Utinga, onde encontraram o apelante, na posse de 72 (setenta e dois) gramas da substância popularmente conhecida como ¿cocaína¿, escondida dentro do guarda roupa, o entorpecente estava pronto para a comercialização. Diante disso, o apelante foi preso em flagrante delito e conduzido perante a autoridade policial
.

Finda a fase instrutória, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado o réu por meio de sua defesa técnica interpôs o presente recurso, postulando para apresentar suas razões nesta instância superior (fl. 140).

Feita a remessa do recurso a este Tribunal, e após serem distribuídos a minha relatoria determinei a intimação da defesa visando o referido desiderato, bem como, fosse procedida à intimação pessoal do
dominus litis
para contrarrazoar o recurso e, após, que fosse remetido ao exame e parecer do custos legis. (fl. 160).

Em sua razões (fls. 163/164-verso) a defesa combate a r. sentença, alegando, para tanto que, as provas nas quais o Juízo
a quo
se pautou para formar seu convencimento são frágeis, eis que formadas apenas pelo depoimento dos policiais que fizeram parte da diligência que culminou com a prisão do recorrente, não sendo hábil a respaldar a condenação.

Pontua, em abono a sua assertiva que, o apelante confessou que a droga apreendida dentro de seu guarda-roupa se destinava ao consumo próprio, uma vez que, é usuário de drogas.

Diante desse argumento, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o apelante seja absolvido.

Em contrarrazões, o
dominus litis
sustenta que não há reparos a serem feitos na sentença combatida, em sendo assim, postula pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo (fls. 166/171).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa Oliveira se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Conforme consignado no relatório, a defesa combate a sentença condenatória por entender que as provas produzidas no curso da instrução são insuficientes para manter a condenação do apelante. Razão não lhe assiste.

Destarte não há como possa prosperar a alegação, considerando que, as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a r. condenação.

A materialidade do delito se encontra perfeitamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 19); Laudo de Constatação (fl. 20) e Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 36), que atestou que o material apreendido era cocaína, num total de 72 (setenta e dois) gramas.

A autoria também restou evidenciada pelas provas colacionadas aos autos, sobretudo pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais,
Sheila Maria de Castro Correa, Raylson Alexandre Souza Nobre e Ivanilson Miranda Monteiro,
que participaram das diligências que resultou na prisão do apelante, que em juízo (fl. mídia/fl. 115) confirmaram que a droga apreendida fora encontrada na casa do apelante dentro do seu guarda-roupa.

Ditos relatos se mostram coerentes e dignos de crédito ao contrario das declarações prestadas pelo apelante que
,
ao tentar provar sua inocência, se diz usuário de drogas, sem, contudo, trazer nenhuma prova desta alegação.

Nesse contexto, embora a defesa tente invalidar a prova testemunhal, alegando uma suposta parcialidade pelo fato de advir dos policiais que participaram da prisão do apelante. Essa tentativa se mostra incipiente e desprovida de amparo legal, pois, não existe nos autos nenhum elemento para comprovar a intenção de incriminar falsamente o apelante. Diversamente, a presunção é de idoneidade da referida prova, mormente quando em harmonia com as demais produzidas no decorrer da instrução processual.

Vale lembrar que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016) (grifei)

Nesse viés, embora o apelante tenha negado a prática delitiva, suas declarações não foram capazes de se sobrepor aquelas advindas dos agentes policiais, que comprovam de forma irrefutável que a droga encontrada com o réu tinha por objetivo a mercancia, estando bem delineada na convergência das provas citadas, em especial a quantidade da droga e as condições de seu armazenamento.

Ademais, a condição de usuários de drogas alegada pelo réu, mesmo que restasse comprovada nos autos, o que não ocorreu, não teria o condão de afastar a traficância, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Quanto aos pedidos subsidiários de redução da pena-base para o patamar mínimo, bem como isenção do pagamento de multa, essas postulações são totalmente desarrazoadas.

Pois bem, em relação a pena-base, é certo que a defesa do réu, não se atentou que a magistrada singular ao proceder à dosimetria estabeleceu a pena-base no mínimo legal cominado ao tipo, isto é, 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, pois, todos os vetores judiciais foram considerados favoráveis ao apelante. Posteriormente, reconheceu e aplicou a causa de diminuição de pena tráfico privilegiado (§4º do art. 33, da Lei de Drogas), resultando na pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, sendo referida sanção substituída por duas restritivas de direito. Assim não há nenhuma alteração a ser feita no quantum da pena aplicado ao réu.

Também não merece guarida o pedido de afastamento da pena de multa, na medida em que a alegada hipossuficiência financeira do réu não autoriza a isenção da pena pecuniária, uma vez que, a lei penal em vigor prevê a multa como umas das espécies de sanção e, no caso o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), cujo preceito secundário, prevê a aplicação de pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento mantendo em todos os seus termos a sentença guerreada.

É o meu voto.
Belém, 14 de dezembro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM